Tribunal: TJES
Processo: 5003565-24.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003565-24.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO LA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003565-24.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S/A.

RECORRIDO
: ANTONIO FRANCISCO LA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AFASTAMENTO DE MULTA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DE PARCELAS EFETIVAMENTE DESCONTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA POR PARTE DO EXECUTADO PARA DESCONSTITUIR OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO RECONHECIDO EM SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, ato contínuo, declarou extinto o feito pelo adimplemento integral do crédito (art. 924, II, do CPC). O recorrente sustenta a ocorrência de excesso de execução, alegando que parte dos contratos discutidos possuía parcela única ou número reduzido de descontos, além de requerer o afastamento de multa cominatória.

2. A sentença de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo banco em razão de sua inadmissibilidade formal e, diante da satisfação do crédito via bloqueio judicial (SISBAJUD) e pagamento espontâneo parcial, extinguiu a execução.

3. Em sede recursal, o Banco Agibank S/A reitera as teses de excesso, afirmando que o valor devido seria de R$13.140,20 e não o montante executado. Argumenta que o excesso é matéria de ordem pública e insurge-se contra a multa aplicada, alegando cumprimento da obrigação e risco de enriquecimento sem causa do exequente.

4. O recurso não merece provimento. Compulsando os autos, verifica-se que o título executivo judicial (sentença de mérito confirmada por acórdão) determinou a restituição em dobro dos valores descontados dos contratos nº 1513292525, 1513292526 e 1513292530. Na fase de cumprimento de sentença, a parte autora apresentou memória de cálculo detalhada. Cabia à instituição financeira, detentora de todos os registros das operações e repasses, apresentar prova documental cabal (extratos bancários e histórico de consignação) capaz de infirmar os cálculos autorais no momento oportuno da impugnação, o que não ocorreu de forma satisfatória, limitando-se a alegações genéricas e telas sistêmicas unilaterais que não sobrepujam a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo consumidor e acolhidos no título judicial.

5. Quanto à multa por descumprimento, esta possui natureza inibitória e sua incidência decorre da resistência do executado em cumprir espontaneamente a obrigação de fazer ou pagar nos moldes determinados. Uma vez que o juízo de origem verificou a desídia e manteve a cobrança, não cabe reforma quando a penalidade se mostra proporcional ao poder econômico da instituição e à recalcitrância demonstrada. Ademais, com o bloqueio e a declaração de extinção da execução pelo pagamento, opera-se a preclusão lógica e consumativa sobre as matérias de defesa que deveriam ter sido cabalmente provadas na fase instrutória da impugnação. A sentença de extinção apenas ratifica que a pretensão executória foi atingida, não havendo vícios a serem sanados.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou do proveito econômico em discussão), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)